Tribunal: STF
Processo: MS 37068
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO – EFICÁCIA SUSPENSIVA – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Maria Adna Aguiar do Nascimento, Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, insurge-se contra pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça, formalizado em 26 de fevereiro de 2020, por meio do qual o Relator, conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, prorrogou o prazo do procedimento administrativo disciplinar nº 0008118- 28.2019.2.00.0000, mantendo o afastamento cautelar determinado, pelo Plenário, quando da instauração. Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato. No mérito, busca a anulação.
    Vossa Excelência, em 17 de abril de 2020, deferiu medida acauteladora, suspendendo o procedimento administrativo até deliberação, quanto ao elastecimento do lapso de conclusão, do Colegiado do Órgão de controle, viabilizado o retorno da impetrante ao cargo no Regional do Trabalho.
    A União interpôs agravo. Frisa ausentes os pressupostos da tutela provisória. Destaca a legalidade e eficácia imediata do ato de prorrogação do processo administrativo, ante a urgência da situação, incompatível, segundo aduz, com o funcionamento periódico do Órgão colegiado. Alega fundamentada a manutenção da medida cautelar. Articula com precedentes do Supremo nos quais assentada a legitimidade do afastamento. Menciona confirmado o pronunciamento, à unanimidade, atendidos os requisitos dos artigos 14, § 9º, e 15 da Resolução CNJ nº 135/2011. Postula a reconsideração e, sucessivamente, a reforma do ato.
    O impetrado prestou informações, assinalando respeitado o disposto no artigo 14, § 9º, da Resolução CNJ nº 135/2011, uma vez referendada pelo Plenário, em 30 de abril último, a decisão individual impugnada. 
    A agravada, em contraminuta, aponta o acerto do pronunciamento. Realça contrariados os princípios da legalidade e do devido processo legal, uma vez inobservado o artigo 14, § 9º, da aludida Resolução do Conselho. Esclarece inexistir autorização, no Regimento Interno do Órgão, à atuação individual. Sublinha encerrado o prazo do procedimento antes do exame colegiado, em 30 de abril. Diz genérica a fundamentação do ato e afrontados os artigos 93, inciso IX, da Carta da República e 20, parágrafo único, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Assevera não demonstrados indícios de, ao retornar às atividades, poder interferir na instrução, o que revela a insubsistência de motivo a justificar a manutenção da medida. Noticia que o procedimento está na fase inicial, ainda sem audição das testemunhas. Ressalta perdurar o afastamento por mais de 200 dias, convertendo-se, segundo argui, em antecipação de sanção. Pede o não conhecimento e, sucessivamente, o desprovimento do agravo.
    Vossa Excelência, em 26 de maio de 2020, determinou fosse ouvido o Relator do procedimento administrativo quanto ao alegado inadimplemento.
    O impetrado, com a petição/STF nº 39.655/2020, noticiou cumprida a medida acauteladora. Salientou haver estendido os respectivos efeitos aos demais magistrados, revogando o afastamento.
    A União, por meio da petição/STF nº 47.385/2020, pretende a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Reitera a ausência dos pressupostos da tutela provisória, aludindo à confirmação, pelo Plenário, do pronunciamento do Relator. Assevera a legalidade do ato atacado. Sublinha o perigo inverso na demora, enfatizando maculada a imagem do Poder Judiciário em função do retorno dos envolvidos aos cargos, nada obstante a gravidade das acusações. Articula com o retorno, à Quinta Turma do Regional do Trabalho, de três Juízes, a formarem maioria nas deliberações. 
    2. A alegação concernente à legalidade da prorrogação, mediante decisão individual, do afastamento cautelar de magistrado foi examinada e rechaçada no pronunciamento que implicou o deferimento da providência de urgência. Conforme fiz ver:
    […]
    O processo administrativo disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000 foi deflagrado, em desfavor da impetrante e de outros Juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, por meio da Portaria nº 7, de 9 de outubro de 2019, editada em cumprimento a decisão do Plenário do Conselho. 
    O prazo de 140 dias findou em 26 de fevereiro de 2020, data na qual praticado o ato apontado como coator. A prorrogação pressupõe deliberação colegiada, implicando a sequência do procedimento, sem manifestação do Órgão competente, transgressão ao devido processo legal – artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. 
    […]
    Considerada a gravidade, o afastamento cautelar de magistrado reclama pronunciamento do Plenário do Conselho e quórum específico de maioria absoluta. Se assim o é para a imposição da providência, surge inviável a prorrogação, mediante ato individual, com elastecimento do lapso temporal de conclusão do processo. 
    [...]
    O crivo do Plenário, ocorrido em 30 de abril de 2020, mais de dois meses após proferida a decisão do Relator, não tem o condão de convalidar o vício alusivo à dilação do prazo do processo e do afastamento cautelar implementado mediante ato individual.
    Descabe proceder de cambulhada, violando o devido processo legal, ao argumento de proteger a credibilidade do Poder Judiciário. 
    O articulado quanto ao perigo de dano reverso, tendo em conta a atuação do Relator do procedimento administrativo, que estendeu aos demais Juízes do Regional os efeitos da medida acauteladora, determinando o retorno às funções, não infirma, mas ratifica a óptica adotada por ocasião do acolhimento do pedido de tutela provisória.
    Argumentos consequencialistas não suplantam a Lei Maior. Os meios justificam o fim, não o fim aos meios. Dias melhores pressupõem a observância irrestrita à ordem jurídico-normativa, especialmente a constitucional.
    3. Ausente fundamento relevante, indefiro o efeito suspensivo pleiteado.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator